Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-37.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA.

1. O menor, na companhia de mais um imputável, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual restou atingida por três vezes, em razões de vingança por dívidas; e de disputas de territórios de vendas de drogas.

2. Em razão das circunstâncias e da conduta de homicídio duplamente qualificado, por si sós, revelam-se graves, uma vez que se trata de ato infracional análogo a crime hediondo, o que, aliado ao contexto fático em que se encontrava, isto é, em decorrência de disputa de ponto de tráfico de entorpecentes, impõem a aplicação de medida socioeducativa de internação, com o fim de atender às regras e aos princípios que norteiam o Estatuto Menorista, que é o de acompanhamento especial de um menor nas circunstâncias destacadas.

3. Negado provimento ao recurso. Maioria.